Tribunal: TJMT
Processo: 0018221-87.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018221-87.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FLABSON AMARO DOS SANTOS ALVES (APELANTE), CICERO DA CONCEICAO SILVA (APELANTE), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), IARA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), REGINA OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 042.302.872-32 (VÍTIMA), RODRIGO OLIVEIRA XIMENES - CPF: 049.693.221-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLABSON AMARO DOS SANTOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CICERO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 068.105.931-10 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018221-87.2017.8.11.0055

APELANTE: CICERO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MPEMT - TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO POR FALTA DE PROVAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONFISSÃO DO RÉU, DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS MENORES QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO, DEMONSTRAM A AUTRIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL - ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA No. 231 DO STJ – DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTACULO – INEXISTÊNCIA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição pelo crime de roubo, quando a palavra das vítimas que tem relevante valor probatório no crime de roubo, se mostram coerentes com o restante das provas carreadas aos autos, associadas inclusive à confissão do réu e o depoimento dos menores que participaram da empreitada criminosa.

A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decrescimo da reprimenda inicial. A Súmula no. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

A inexistência do rompimento de obstáculo nos crimes de roubo e corrupção de menores, esvazia a causa de pedir do apelante no sentido de ver o seu decote aplicado.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018221-87.2017.8.11.0055

APELANTE: CICERO DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MPEMT - TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por CÍCERO DA CONCEIÇÃO SILVA, objetivando a reforma da r. sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o turno defensivo objetiva a absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.

Subsidiariamente, busca a redução da dosimetria penal, procedendo-se a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020